Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ao entendimento de que, diante das provas juntadas aos autos, é de se concluir pela regularidade e ausência de ato ilícito no contrato de empréstimo com Reserva de Margem Consignável.
3. Alega, como razões para a reforma da decisão recorrida, que não teria sido devidamente informado sobre o tipo de empréstimo que estava contratando, visto que o instrumento contratual não trazia informações claras e adequadas. Defende que houve vício de consentimento no momento da contratação, o que violaria o dever de informação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexistência da contratação de empréstimo com Reserva de Margem Consignável sendo o recorrido condenado a restituir os descontos realizados mensalmente a título de empréstimo sobre a RMC, com a devida correção monetária e incidência de juros, abatendo-se o valor utilizado pelo recorrente.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 30553616.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo consumidor, mas sim que a parte recorrente tinha conhecimento da verdadeira natureza do “empréstimo” contratado e a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrente. No pedido inaugural, ele afirma que, em 07/2016, contratou o cartão de crédito consignado no valor total de R$11.334,00 (onze mil trezentos e trinta e quatro), para ser pago em parcelas de aproximadamente R$472,27 (quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos). Narra que, mediante os descontos realizados até 30/06/2020, já haveria pago a importância de R$21.486,16 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos). Assevera que se tivesse o conhecimento da modalidade de empréstimo, não teria realizado a contratação.
9. Entretanto ao examinar o conjunto probatório de ID. 21507466, constata-se que o recorrente recebeu o crédito ao qual fez adesão em 25/07/2016, diretamente em sua conta, na importância de R$11.334,00 (onze mil trezentos e trinta e quatro reais). Porém, somente em 01/07/2020, ou seja, aproximadamente quatro anos após, foi que a referida parte protocolou a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c/c repetição de indébito, arguindo que houve divergência entre a contratação efetivada e a sua intenção, uma vez que contratou o cartão de crédito pensando que estava contratando um empréstimo consignado. Todavia, visualizando os demonstrativos de rendimento anual constantes do ID. 21507451/21507453, observo que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo recorrente. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrente mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade quanto à natureza do empréstimo contraído.
10. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
11. Mesmo diante da ausência do contrato em espécie é possível interpretar a relação entre os demandantes e aferir a situação sob análise, mediante a regra de experiência em virtude da repetição de ações análogas (art. 375, do CPC e art. 5o da Lei no 9.099/95). Precedente desta 1a Turma RecursaL: Acórdão 1136303, 07008093820188070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1375047, 07017439120218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.